Tribunal: TJMT
Processo: 1033851-04.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1033851-04.2023.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Dissolução]

Relator
a
:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
, EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
]
.

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (APELANTE), ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (APELADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), THALITA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 014.194.951-19 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (APELANTE), THALITA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 014.194.951-19 (ADVOGADO), ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (APELADO), MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO
S
, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. REGIME DA SEPARAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE.
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que fixou alimentos em favor da ex-esposa e indeferiu pedido de partilha de bens e de manutenção na posse dos imóveis ocupados. O primeiro apelante pleiteia a exclusão da obrigação alimentar, enquanto a segunda apelante requer a partilha do patrimônio adquirido durante o casamento ou, subsidiariamente, a permanência na posse dos imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de fixação de alimentos entre ex-cônjuges no regime da separação de bens,
diante do binômio necessidade-possibilidade; e (
ii
) a possibilidade de partilha ou de manutenção da posse dos imóveis ocupados pela segunda apelante há mais de 18 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência para desocupação dos imóveis pela ex-esposa foi indeferida, pois a posse se prolonga por mais de 18 anos, demandando análise aprofundada em procedimento próprio.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a excepcionalidade da pensão alimentícia entre ex-cônjuges, admitindo-a quando há incapacidade de reinserção no mercado de trabalho. No caso, a ex-esposa, idosa e sem fonte alternativa de sustento, depende dos valores antes auferidos com os aluguéis dos imóveis cedidos pelo ex-marido.

5. O regime de separação de bens não impede a fixação de alimentos quando verificada a necessidade da parte vulnerável, especialmente diante do dever de solidariedade entre ex-cônjuges.

6. A pretensão de partilha de bens é inviável, pois o casamento foi celebrado sob o regime da separação de bens, não se aplicando a Súmula 377/STF.

7. A questão possessória dos imóveis deve ser discutida em ação própria, não cabendo sua análise na presente demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento
: "1. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges tem caráter excepcional e transitório, podendo ser fixada quando demonstrada a impossibilidade de subsistência do alimentando. 2. No regime de separação convencional de bens, inexiste direito à partilha do patrimônio adquirido na constância do casamento. 3. Questões possessórias devem ser discutidas em ação própria."

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.688, 1.694, 1.695 e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1951351/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATO
R
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Orivaldo Ribeiro e Lúcia Fátima de Amorim Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT que, nos autos do Divórcio Litigioso, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) decretar o divórcio do casal; (
ii
) negar o pedido de partilha de bens; e (
iii
) condenar o autor ao pagamento de alimentos à ré no valor de 3 salários-mínimos, por prazo indeterminado.

O autor e primeiro apelante sustenta a impossibilidade jurídica do pedido de alimentos, alegando afronta aos
arts
. 1.694 e 1.695 do Código Civil, bem como a inaplicabilidade do art. 1.694 aos ex-cônjuges.

Argumenta, ainda, que há violação ao art. 1.688 do Código Civil, o qual estabelece a obrigação de ambos os cônjuges arcarem com as despesas do casal no regime de separação de bens.

Além disso, pleiteia a restituição dos imóveis cedidos à ré e requer a concessão de tutela de urgência para determinar sua imediata desocupação.

A ré, segunda apelante, por sua vez, defende o direito à partilha dos bens adquiridos na constância do casamento, em razão do esforço comum; a contribuição direta e indireta para a formação do patrimônio, por
meio do trabalho doméstico e do auxílio no escritório de advocacia do autor; e o direito à manutenção na posse dos imóveis que administra há mais de 18 anos.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

Manifestação do Procurador de Justiça pela não intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMA.
SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

E
minentes pares
:

1.DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

De início, quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pelo primeiro apelante para determinar a imediata desocupação dos imóveis pela ré, verifico que não estão presentes os requisitos para seu deferimento.

Isso porque, em que pese o art. 932, II, do CPC autorize o relator a apreciar pedido de tutela provisória no âmbito recursal, a pretensão possui natureza essencialmente possessória, o que impede sua análise nos limites desta ação de divórcio.

Além disso, a posse exercida pela ré sobre os imóveis se estende por mais de 18 anos, situação que demanda análise aprofundada em procedimento próprio, com ampla instrução probatória para examinar a natureza jurídica da ocupação, a possível caracterização de comodato ou cessão de uso, bem como outras questões possessórias pertinentes.

Por essas razões, indefiro a tutela de urgência pleiteada, sem prejuízo de sua discussão na via processual adequada.

2. DO MÉRITO

2.1. DO RECURSO DE ORIVALDO RIBEIRO

O autor, primeiro apelante, sustenta a impossibilidade jurídica da fixação de alimentos em seu desfavor, alegando violação aos
arts
.

1.694 e 1.695 do CC e a inaplicabilidade dessas normas aos ex-cônjuges.

Argumenta ainda que, no regime de separação de bens, o art. 1.688 do CC estabelece o dever de ambos os cônjuges arcarem com as despesas do casal.

Com relação aos alimentos, estes devem ser analisado à luz dos princípios que regem a obrigação alimentar, especialmente o binômio necessidade-possibilidade, bem como a boa-fé objetiva e o dever de solidariedade entre ex-cônjuges.

É incontroverso que as partes contraíram matrimônio em 17/12/1976, sob o regime da separação de bens, e estão separadas de fato há 19 anos, período em que a alimentanda se manteve financeiramente por meio dos aluguéis dos imóveis que lhe foram cedidos. Esse arranjo, estabelecido ao longo dos anos, demonstra o reconhecimento, por parte do alimentante, da necessidade de prover meios para o sustento da ex-esposa, ainda que de forma indireta. Agora, com a pretensão do ex-marido de reaver os imóveis, a alimentanda se vê diante da iminente perda da fonte de sustento que lhe foi garantida durante quase duas décadas.

Assim, ainda que os alimentos não tenham sido formalmente fixados anteriormente, há um reconhecimento tácito da necessidade da ex-esposa, o que justifica a conversão da renda proveniente dos imóveis em pensão alimentícia.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a pensão alimentícia entre ex-cônjuges tem caráter excepcional e temporário, destinando-se a possibilitar a reinserção do alimentando no mercado de trabalho e sua adaptação à nova realidade financeira após o divórcio.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. REGRA DA TEMPORALIDADE DO PENSIONAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. MERCADO DE TRABALHO. INSERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa ou a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a perenidade da obrigação de prestar alimentos entre cônjuges quando a situação fática demonstrar a impossibilidade de um dos cônjuges suprir sua subsistência, sobretudo nos casos em que idade do ex-cônjuge e o longo período dedicado exclusivamente à família e ao lar configure a impossibilidade prática de sua inclusão no mercado de trabalho. Precedentes. 4. No caso, em virtude da excepcionalidade delineada no acórdão recorrido, deve ser determinada a obrigação de prestar alimentos sem limitação de prazo. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1951351 MG 2021/0236668-4, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2022 RSDF vol. 133 p. 90) (destaquei)

No entanto, como visto, essa transitoriedade não é absoluta, podendo ser afastada quando houver elementos concretos que demonstrem a efetiva impossibilidade de o ex-cônjuge prover seu próprio sustento.

Isso ocorre, sobretudo, em situações em que a idade avançada, aliada aos anos dedicados exclusivamente à família e ao lar, torna inviável o retorno ao mercado de trabalho.

Outro ponto que merece destaque é que a pretensão de alimentos só foi formulada, quando transcorrida quase duas décadas da separação de fato coincidindo com o momento em que o autor busca reaver a posse dos imóveis cedidos. Tal circunstância sugere que os alimentos estão sendo pleiteados como forma de compensação pela eventual perda da renda proveniente dos aluguéis.

Por outro lado, o alimentante é advogado e possui patrimônio imobiliário, o que lhe assegura renda compatível com o pagamento da pensão fixada em três salários-mínimos – montante adequado para suprir as necessidades básicas da alimentanda.

Nesse contexto, não seria razoável exigir que, nessa fase da vida, ela se reinserisse no mercado de trabalho para garantir seu próprio sustento. A combinação entre o avançar da idade e a longa desvinculação do cenário profissional representa um entrave concreto à sua autonomia financeira.

Por fim, vale ressaltar que a obrigação alimentar não é definitiva, podendo ser revisada a qualquer tempo mediante ação própria, caso ocorra alteração relevante na situação das partes (art. 1.699 do Código Civil).

Desse modo, os alimentos devem ser mantidos, sob pena de se impor à alimentanda uma drástica e abrupta perda de sua única fonte de renda, razão pela qual, não deve ser provido o recurso de apelação cível do autor.

2.2 – DO RECURSO DE LÚCIA FÁTIMA DE AMORIM RIBEIRO

A segunda apelante requer a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento, alegando ter contribuído, de forma direta e indireta,
para a formação do patrimônio. Subsidiariamente, pleiteia a manutenção na posse dos imóveis que administra há mais de 18 anos.

Como mencionado, as partes contraíram matrimônio em 1976, sob o regime da separação de bens. Nesse regime, cada cônjuge mantém a propriedade, administração e disposição de seus bens, não havendo comunicação patrimonial.

A Súmula 377 do STF ("No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento") invocada pela apelante possui aplicação restrita ao regime de separação legal ou obrigatória de bens, não se estendendo à separação convencional, livremente pactuada pelos cônjuges.

Quanto aos imóveis ocupados pela apelante, conforme já exposto, a questão possessória deverá ser discutida em ação própria, não sendo possível deliberar sobre o tema nestes autos de divórcio.

Face ao exposto, (i) INDEFIRO o pedido de tutela de urgência; (
ii
) NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Custas e honorários advocatícios recursais a cargo dos respectivos apelantes, fixados em 10% sobre o valor já arbitrado na sentença, ficando suspensa a exigibilidade em relação à segunda apelante, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXM
O
. SR.
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SAN
T
OS FILHO

(
1
º
VOGAL):

Aguardo.

EM
26
DE
MARÇO DE 2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO APÓS PEDIDO DE VISTA DA 2
ª
VOGAL
(EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES)
, A RELATORA NEGOU PROVIMENTO
.
O 1º VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
AGUARDA.

SESSÃO DE 02 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2ª VOGAL):

Senhor presidente.

Pedi vista dos autos a fim de compreender a
cisânia
no
ponto
de fixação de verba alimentar após 19 anos de separação do casal. Nesse contexto, na linha do voto da relatora, concluí que o pleito de alimentos após tanto tempo surge como resposta à pretensão do alimentante de reaver os imóveis que havia deixado em usufruto da alimentada no mesmo período. Nada mais justo.

A alimentada sobreviveu da renda desses imóveis ao longo de 19 anos e, nesse período, jamais precisou do apoio financeiro do alimentante, cenário que não mais subsiste e justifica o arbitramento superveniente da verba alimentar.

Pelo exposto, acompanho
o voto d
a relatora no sentido de negar provimento a ambos os recursos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

E
minentes pares
,

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025.